Tribunal: TJPA
Processo: 0003205-98.2017.8.14.0091
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS ? PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? PENA JUSTA E PROPORCIONAL ? PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? PLEITO DE DETRAÇÃO ? COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas existentes nos autos comprovam a ocorrência do crime, bem como a sua autoria.2. A materialidade delitiva restou configurada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, constante à fl. 14 dos autos do IPL, bem como pelo auto de prisão em flagrante. 3. A autoria delitiva pode ser comprovada através dos depoimentos testemunhais, palavra da vítima e a própria confissão do réu.4. Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifica-se que o mesmo considerou duas circunstâncias judicial desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa. 5. não houve qualquer violação ao art. 59 do CP, as circunstâncias negativadas foram devidamente justificadas com base em fatos concretos constantes dos autos. 6. Portanto, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, por entender ser uma pena justa e proporcional a conduta do apelante.7. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu pela compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, mantendo a pena ao fixada na primeira fase da dosimetria. 8. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual pena final e definitiva restou fixada em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 9. O regime inicial de cumprimento de pena, foi fixado em fechado, considerando que o réu é reincidente.10. O apelante pleiteia a fixação de regime mais brando, o que não pode ser acolhido, tendo em vista que o art. 33, §2º, ?b? e §3º do CP é claro ao estabelecer que em caso de pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos, o início do cumprimento da reprimenda se dará em regime semiaberto, caso o réu não seja reincidente.11. Portanto, a reincidência é um impeditivo à aplicação do regime mais brando. 12. In casu, o Magistrado a quo justificou a fixação do regime mais gravoso no fato de ser o réu reincidente e na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 13. O pleito relativo à detração da pena, deve ser feito diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência para análise quanto ao cabimento e aplicação da detração penal. 14. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0003205-98.2017.814.0091.
APELANTE: ARNALDO GOMES SALVADOR.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILO-CREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, CAPUT DO CP

- PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - PENA JUSTA E PROPORCIONAL - PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PLEITO DE DETRAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As provas existentes nos autos comprovam a ocorrência do crime, bem como a sua autoria.
2.

A materialidade delitiva restou configurada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, constante à fl. 14 dos autos do IPL, bem como pelo auto de prisão em flagrante.
3.

A autoria delitiva pode ser comprovada através dos depoimentos testemunhais, palavra da vítima e a própria confissão do réu.
4.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
verifica-se que o mesmo considerou duas circunstâncias judicial desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa.
5.

não houve qualquer violação ao art. 59 do CP, as circunstâncias negativadas foram devidamente justificadas com base em fatos concretos constantes dos autos.
6.

Portanto, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, por entender ser uma pena justa e proporcional a conduta do apelante.
7.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
entendeu pela compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, mantendo a pena ao fixada na primeira fase da dosimetria.
8.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual pena final e definitiva restou fixada em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
9.

O regime inicial de cumprimento de pena, foi fixado em fechado, considerando que o réu é reincidente.
10.

O apelante pleiteia a fixação de regime mais brando, o que não pode ser acolhido, tendo em vista que o art. 33, §2º, ¿b¿ e §3º do CP é claro ao estabelecer que em caso de pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos, o início do cumprimento da reprimenda se dará em regime semiaberto,
caso o réu não seja reincidente.
11.

Portanto, a reincidência é um impeditivo à aplicação do regime mais brando.
12.

In casu
, o Magistrado
a quo
justificou a fixação do regime mais gravoso no fato de ser o réu reincidente e na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
13.

O pleito relativo à detração da pena, deve ser feito diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência para análise quanto ao cabimento e aplicação da detração penal.
14.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de julho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0003205-98.2017.814.0091.
APELANTE: ARNALDO GOMES SALVADOR.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILO-CREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ARNALDO GOMES SALVADOR
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra, a qual fixou a pena de 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, caput do CPB. Tendo absolvido o réu com relação ao crime de tráfico de drogas.

Narra a peça acusatória que no dia 26.07.2017, por volta das 06 horas, na sede do Clube Rotary, o denunciado
ARNALDO GOMES SALVADOR, vulgo ¿QUILETO¿,
estava trazendo consigo grande quantidade de droga (maconha) com finalidade de tráfico, bem como estava na posse de vários celulares que teria roubado.

Relata que a Polícia Militar estava na procura do acusado, pois teria praticado vários roubos de celulares no decorrer da semana. Ao mesmo tempo, a guarnição policial teria recebido denúncias de que o acusado também estaria traficando drogas nas proximidades do Clube Rotary. A guarnição foi ao local das denúncias e encontrou o acusado, que tentou se evadir do local. No entanto, não logrou êxito. Na revista pessoal, foi encontrado com o mesmo uma sacola contendo: 26 trouxinhas de maconha, bem como 4 aparelhos celulares (01 smartphone Samsung Galaxy J2 de cor dourada, 01 celular Samsung DUOS de cor preta, 01 aparelho Iphone de cor rosa, 01 Smartphone Samsung de cor grafite); 02 chips da operadora TIM, 01 chip da operadora CLARO e 01 chip da operadora OI.

Informa que ao ser ouvido na fase policial, o acusado alega que é apenas usuário de drogas, mas confessa que roubou dois celulares de pessoas na praia grande - Salvaterra, e os outros dois em um arrastão ocorrido em via pública.

O laudo de constatação provisório da droga apreendida, confirmou preliminarmente trata-se de ¿CANNABIS SATIVA¿, vulgarmente conhecida como maconha.

Em relação aos crimes de roubo, uma das vítimas, Sra. Paula Gisele da Silva Gonçalves, informou que estava dormindo, por volta das 04 horas da madrugada do dia 24 de julho de 2017, na Barraca do Zé do Arroz, na praia Salvaterra, quando acordou com o acusado dentro do seu quarto, portando uma faca grande. No quarto estavam 03 pessoas, sua filha Thaysa (14 anos), uma amiga de sua filha Vanessa (15 anos) e seu sobrinho Cauan (10 anos). O acusado subtraiu das vítimas 01 celular Nokia Preto, 01 Iphone Rosa e 01 outro celular. Além disso, subtraiu ainda, a quantia de R$300,00 e a carteira de identidade de sua filha Thaysa.

A ação delituosa ocorreu mediante o uso de arma branca do tipo faca, ocasião em que o acusado ameaçava as vítimas. Após a subtração o acusado pulou a janela e desceu na praia. A vítima foi ao quartel da Polícia Militar local e reconheceu o acusado por foto.

Relata ainda, que o outro fato foi informado pela Sra. Elizana Nascimento da Silva, esclarecendo que no dia 19.07.2017, por volta das 22 horas, sua sobrinha Debora Raquel, foi vítima de um roubo mediante grave ameaça pelo acusado, ocasião em que o mesmo subtraiu mediante grave ameaça um celular J7 cor dourada.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os acusados pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33, caput, da lei nº. 11.343/06 e art. 157, §2º, I do CPB c/c art. 69 do CPB.

A denúncia foi recebida em 28.08.2017, conforme se observa à fl. 06 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, caput do CP, absolvendo-os com relação crime do art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls. 94 e apresentou as razões recursais às fls. 95/98, a absolvição, com base no art. 386, VII do CPB. E, subsidiariamente, o reconhecimento da violação do art. 59 do CP, tendo em vista a exasperação indevida e excessiva da pena. Requereu ainda, a fixação do regime menos gravoso, para o início do cumprimento de pena. E finalmente, a detração da pena.

O Ministério Público, às fls. 101/103, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 111/124, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 28 de julho de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0003205-98.2017.814.0091.
APELANTE: ARNALDO GOMES SALVADOR.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILO-CREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
Pleito absolutório.

O apelante pleiteia absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPB.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que existem nos autos elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou configurada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, constante à fl. 14 dos autos do IPL, bem como pelo auto de prisão em flagrante.

A autoria delitiva pode ser comprovada através dos depoimentos testemunhais, palavra da vítima e a própria confissão do réu.
Ouvir audio com depoimentos

Pleito reconhecimento de violação do art. 59 do CP e redução da pena-base.

A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando que houve violação ao art. 59 do CP.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
verifica-se que o mesmo considerou duas circunstâncias judicial desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa.

A
culpabilidade
foi considerada desfavorável ao réu, posto que ¿
além da violência própria do delito, se utilizou do momento de fragilidade das vítimas para satisfazer sua lascívia, tocando nas partes vítimas de uma delas
¿.
Anália escorreita
, uma vez que a valoração se baseou em elementos concretos dos autos, considerando que o agente extrapolou o tipo penal, ao tocar a vítima, abusando de sua intimidade e honra.

As
circunstâncias do crime
também foram negativadas ao réu, considerando que ¿o crime foi praticado com utilização de arma branca, o que, a nosso ver, implica em maior reprovabilidade da conduta¿.
Análise escorreita
, o réu utilizou-se de uma arma branca para diminuir o poder de resistência da vítima, e alcançar a consumação do delito.

Conforme se observa, não houve qualquer violação ao art. 59 do CP, as circunstâncias negativadas foram devidamente justificadas com base em fatos concretos constantes dos autos.

Portanto, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, por entender ser uma pena justa e proporcional a conduta do apelante.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
entendeu pela compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, mantendo a pena ao fixada na primeira fase da dosimetria.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual pena final e definitiva restou fixada em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena, foi fixado em fechado, considerando que o réu é reincidente.

O apelante pleiteia a fixação de regime mais brando, o que não pode ser acolhido, tendo em vista que o art. 33, §2º, ¿b¿ e §3º do CP é claro ao estabelecer que em caso de pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos, o início do cumprimento da reprimenda se dará em regime semiaberto,
caso o réu não seja reincidente.

Portanto, a reincidência é um impeditivo à aplicação do regime mais brando.

In casu
, o Magistrado
a quo
justificou a fixação do regime mais gravoso no fato de ser o réu reincidente e na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
Detração.

O pleito relativo à detração da pena, deve ser feito diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência para análise quanto ao cabimento e aplicação da detração penal.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator